Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704119-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, RUBENS BIAS PINTO, MARIA FATIMA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Vistos, etc. O d. Procurador do Distrito Federal, no ID 32844035, pugna pela inclusão dos autos em julgamento presencial, com o objetivo de que possa realizar sustentação oral. Trata-se de remessa necessária, sendo certo que nenhuma das partes recorreu. Desse modo, considerando que o pedido tem por finalidade a sustentação oral, e que a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma daquelas previstas no art. 937, do CPC, com a devida vênia, não há como atender o pleito. Intime-se. Prossiga-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator